Tribunal: TJSP
Processo: 0016815-65.2006.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REJULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO A ANULAÇÃO DO C. STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 'RECANTO DOS PÁSSAROS'. Acolhem-se embargos de declaração para correção de omissões existentes no v. acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pelos requeridos. Existência de omissões tanto com relação à fixação de prazo para comprovar o início do processo administrativo de

Ementa:

REJULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO A ANULAÇÃO DO C. STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 'RECANTO DOS PÁSSAROS'. Acolhem-se embargos de declaração para correção de omissões existentes no v. acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pelos requeridos. Existência de omissões tanto com relação à fixação de prazo para comprovar o início do processo administrativo de regularização ambiental das construções como com relação à possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal (parâmetro para definição das áreas de preservação permanente nos reservatórios d'água artificiais e áreas de preservação permanente de topo de morro). Fixação de prazo de 120 dias para a comprovação do início do processo administrativo ambiental e posposição das questões relacionadas à possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal para a fase de cumprimento de sentença. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016815-65.2006.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
MARCOS BIGHETTI TEIXEIRA e ALESSANDRA PARDINI TEIXEIRA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016815-65.2006.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 2/5
Voto n. 36748
Embargos declaratórios n. 0016815-65.2006.8.26.0292/50000
Embargante: Marcos Bighetti Teixeira e Alessandra Pardini Teixeira
Embargado: Ministério Público
Comarca de Jacareí
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
REJULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, EM
CUMPRIMENTO A ANULAÇÃO DO C. STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LOTEAMENTO 'RECANTO DOS PÁSSAROS'.
Acolhem-se embargos de declaração para correção de omissões
existentes no v. acórdão que negou provimento aos apelos
interpostos pelos requeridos. Existência de omissões tanto com
relação à fixação de prazo para comprovar o início do processo
administrativo de regularização ambiental das construções como
com relação à possibilidade de aplicação do Novo Código
Florestal (parâmetro para definição das áreas de preservação
permanente nos reservatórios d'água artificiais e áreas de
preservação permanente de topo de morro). Fixação de prazo de
120 dias para a comprovação do início do processo administrativo
ambiental e posposição das questões relacionadas à possibilidade
de aplicação do Novo Código Florestal para a fase de
cumprimento de sentença. Embargos de declaração acolhidos.
Vistos,
O E. STJ anulou o v. acórdão de fls.
681/685, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.
1.204.967/SP e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de
Justiça para que: a) seja analisada a aplicabilidade ao caso dos
artigos 4o, IX e 62 da Lei n. 12.651/2012; b) seja fixado prazo para
a comprovação do início do processo de licenciamento ambiental,
caso mantida a condenação.
O Ilustre Desembargador Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016815-65.2006.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 3/5
do v. acórdão anulado asseverou sua incompetência para conhecer e
julgar a causa, em razão de não mais integrar a 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente desde maio de 2017; determinou assim
a redistribuição do feito ao atual ocupante da referida cadeira (vide
decisão monocrática de fls. 1005/1006).
Abriu-se vista à parte embargada,
nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC.
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
Os
embargos
declaratórios
comportam acolhimento.
De fato, há omissão quanto à
fixação de prazo para comprovar o início do processo administrativo
de regularização ambiental das construções.
In casu, mostra-se razoável a
fixação de prazo mínimo de 120 dias, conforme requerido pela parte
embargante, sem prejuízo de nova majoração, caso devidamente
comprovada a sua necessidade. Deveras, “há de se ter em conta que
para se dar início ao processo administrativo no caso em tela,
especialmente diante das circunstâncias do local e da presente ação civil
pública, deverão ser elaborados estudos técnicos e pareceres às expensas
dos Embargantes, o que não poderá ser providenciado em menos de 120
dias1”.
1 Vide fls. 671/672.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016815-65.2006.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 4/5
Da mesma forma, há omissão
relacionada à possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal2,
porém tais questões deverão ser enfrentadas e apreciadas em fase
de cumprimento de sentença e pela instância de origem; apenas
eventualmente e em momento posterior, deverão ser analisadas por
esta Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento. Pospor a
questão privilegia o princípio do duplo grau de jurisdição e evita
indevida supressão de instância.
Porém, desde já, vale destacar
posicionamento seguro desta Colenda Câmara Reservada quanto à
possibilidade de aplicação da LF n. 12.651/12 em cumprimento de
sentença:
“autos
de
processo
n.
2231342-21.2017.8.26.0000;
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento/Meio Ambiente; Relator(a): Torres
de Carvalho; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento: 10/05/2018; Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Sertãozinho. Fazenda
Santa Cândida. Reserva legal. Aplicação da LF no 12.651/12.
Possibilidade. Prazo. Multa. 1. LF no 12.651/12. Aplicação. A sentença
e o acórdão condenaram a ré a instituir, medir, demarcar e averbar
a reserva legal, nos termos da LF no 4.771/65, ou seja, excluindo-
se do percentual as áreas de preservação permanente. A obrigação
deve ser cumprida segundo a lei do tempo da execução ante a
natureza da imposição (limitação administrativa) e por uma
questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação não se
vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as
2 Item II.2. dos embargos: Omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa à
superveniências da Lei 12.651/2012, que alterou o parâmetro para definição das áreas de
preservação permanente nos reservatórios d'água artificiais; Item II.3 dos embargos: Omissão
quanto ao enfrentamento da questão relativa à modificação do tratamento dado pela Lei
12.651/2012 quanto às áreas de preservação permanente de topo de morro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016815-65.2006.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 5/5
demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata
de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua vigência.
Inexistência de conflito entre a aplicação da lei nova ao caso
concreto e a decisão proferida na Pet-REsp no 1.240.122-PR, STJ, 2a
Turma, 2-10-2012, Rel. Herman Benjamin. A aplicação da legislação
superveniente fica permitida, mas a efetivação e o cumprimento
dos requisitos deverão ser analisados pelo órgão ambiental. 2.
Prazo. O prazo para entrega do projeto técnico ao Órgão Ambiental fica
majorado para 180 dias, que melhor se coaduna com o que tem sido
fixado pela Câmara Ambiental. A inscrição no CAR deverá ser realizada até
31-5-2018, conforme art. 29, § 3o da LF no 12.651/12, com redação dada
pela LF no 13.295/16 e DF no 9.257/17. 3. Multa. A multa cominatória
fica readequada para R$-1.000,00 por semana ou fração, podendo ser
modificada para mais ou para menos conforme as circunstâncias exigirem.
Agravo provido, com observação.”
Sendo
assim,
acolhem-se
os
declaratórios, para reconhecer as omissões apontadas e determinar:
i) a fixação de prazo de 120 dias para a comprovação do início do
processo administrativo ambiental, sem prejuízo de majoração do
prazo, caso esta se mostre necessária; ii) que as questões
relacionadas à possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal,
arguidas pela parte interessada, sejam antes apreciadas pela
instância a quo em fase de cumprimento do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator